Tribunal: TJSP
Processo: 1006565-63.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória – Descontos desautorizados em benefício previdenciário de aposentada – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos Corréus que prospera em parte – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Matéria relacionada ao mérito da Demanda - Contratação eletrônica - Ônus do Banco Réu em demonstrar a veracidade do Contrato firmado não cumprido –

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória – Descontos desautorizados em benefício previdenciário de aposentada – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos Corréus que prospera em parte – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Matéria relacionada ao mérito da Demanda - Contratação eletrônica - Ônus do Banco Réu em demonstrar a veracidade do Contrato firmado não cumprido – Instrumentos colacionados com dados pessoais não pertencentes à Requerente – Ausência de qualquer evidência a demonstrar a ciência prévia da Autora quanto aos termos do negócio jurídico – Aplicação da Súmula n° 297, do E. STJ e artigo 6o, 'VIII", do CDC - Descontos realizados sem justa causa, mesmo ante expressa impugnação da Autora – Danos morais "in re ipsa" – Configuração – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Redução – Necessidade – Inocorrência de fatos extraordinários a justificarem a fixação em valores acima dos parâmetros utilizados por esta Colenda Câmara – Precedentes – Ausência, contudo, de conduta danosa a ser imputada ao Corréu – Apelante meramente depositário do benefício previdenciário – Ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela Requerente – Improcedência quanto ao Banco "Mercantil" que se impõe – Juros moratórios fixados da ocorrência do ilícito – Ratificação – Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS para se julgar IMPROCEDENTE a presente Demanda em face do Banco Mercantil, e reduzir o valor da indenização arbitrada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).